Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-78.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001025-78.2018.8.11.0020
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: JOSE BATISTA DE MORAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo (ID 75563483) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 67367479):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR DOS GASTOS COM OBRA DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA – PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE - AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA A INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONNÁRIA – DESNECESSIDADE - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a construção de rede de eletrificação rural, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é a data dos valores desembolsados, mas, sim, a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.
II - Não há que se falar na falta de comprovação da autorização do autor, ora apelado, para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária, haja vista que a incorporação das redes particulares de energia decorre de lei, ou seja, é impositiva e independe de autorização do particular.
III - Embora, realmente, o Decreto de no 7.520/2011 fale do ano de 2022 como data limite das metas de universalização do Programa “Luz para Todos”, a mesmo somente diz respeito à prorrogação do prazo para conclusão final das obras e distribuição de energia e não para a restituição dos valores adiantados pelo consumidor.
(TJMT ApCiv n. 0001025-78.2018.8.11.0020, Desembargadora Relatora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 23.11.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (ID 69084479) estes foram desprovidos (ID 71038997).
O efeito suspensivo foi negado, conforme decisório de ID 77294490.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que manteve a decisão do juízo da 2a vara cível da comarca de Alto Araguaia, no sentido de condenar a Recorrente a pagar, à título de ressarcimento pela construção da eletrificação rural, o valor de R$ 38.509,66 (trinta e oito mil quinhentos e nove reis e sessenta e seis centavos).
A Recorrente alega violação ao artigo 206 § 5o inciso I do Código Civil, ao argumento de que ocorreu a prescrição do direito ao ressarcimento dos gastos referentes à construção de eletrificação rural, cujo marco inicial passa a fluir da data do desembolso.
Recurso tempestivo (ID) e preparado (ID 73708958).
Sem contrarrazões (ID 77498987).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com o entendimento do STJ (Súmula 83 STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente alega prescrição do direito ao ressarcimento dos gastos suportados pelo Recorrido com a construção da eletrificação rural. Consoante suas razões, a prescrição ocorre em três anos, contados a partir da data do desembolso dos valores.
No acórdão impugnado consignou-se a inocorrência da prescrição, conforme razões abaixo transcritas (ID 67367479):
“Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, preliminarmente, aduz que o direito perseguido pelo autor, ora apelado, está prescrito, uma vez que, conforme o julgamento do REsp de no 1636573/RO, o prazo para pleitear construção de rede de energia elétrica é de 3 (três) anos, cujo início do prazo prescricional começa a fluir do desembolso, e, no caso, o autor, ora apelado, ingressou com a ação depois de decorridos 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses do término da obra.
Não assiste razão à ré, ora apelante.
Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a construção de rede de eletrificação rural, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é a data dos valores desembolsados, mas, sim, a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da matéria, no sentido de que o prazo prescricional de ressarcimento dos gastos com eletrificação rural é contato a partir da data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA LUZ DA TERRA. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ.
1. O STJ entende que "é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica do recorrido que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional" (REsp 1.418.194/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).
(...)
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1698261/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)
RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ DA TERRA. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ILEGALIDADE E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu a tese de que: "Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO"). 1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002". (REsp 1249321/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).
(...)
3. O Código Civil/2002 consignou prazo prescricional específico para a pretensão em análise, limitando o lapso de tempo em que se permite ao prejudicado o ajuizamento da actio de in rem verso, malgrado o instituto não consistisse em novidade jurídica, sendo princípio implícito reconhecido no ordenamento de longa data. Realmente, o enriquecimento sem justa causa é fonte obrigacional autônoma que impõe o dever ao beneficiário de restituir tudo o que lucrou à custa do empobrecimento de outrem (CC, art. 884).
4. Assim, é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica do recorrido que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional.
5. Na hipótese, tanto o magistrado de piso como o Tribunal de Justiça enfatizaram não haver prova nos autos da data precisa em que ocorreu a incorporação ao patrimônio da recorrente. Em regra, não se mostra aconselhável a presunção de datas para fins de reconhecimento (ou não) de eventual prescrição, conforme jurisprudência do STJ, notadamente no presente caso, em que a situação envolve regra de transição de normas.
6. (...)
7. (...).
8. Recurso especial provido.
(REsp 1418194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 27/11/2015)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206 § 5o inciso I, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.